Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-67.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-67.2017.8.14.0201

APELANTE: MARIO HENRIQUE FILGUEIRAS BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001161-67.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MARIO HENRIQUE FILGUEIRAS BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REVISÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Mário Henrique Filgueiras Borges contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicialmente aberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, argumentando que as circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime foram negativadas indevidamente na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a correção da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes conceitos vagos ou inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal.

4.

A culpabilidade do agente, entendida como a maior ou menor reprovabilidade da conduta, não foi fundamentada com elementos concretos que justifiquem sua negativação, devendo ser considerada neutra na dosimetria.

5.

As consequências do crime foram valoradas negativamente com base em alegado abalo moral e psicológico da vítima. Contudo, a configuração de dano psicológico requer comprovação nos autos, não bastando fundamentação genérica. Inexistindo prova objetiva de tal abalo, as consequências do crime também devem ser consideradas neutras.

6.

Em face da neutralização dos vetores de culpabilidade e consequências, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade e as consequências do crime devem ser fundamentadas de forma concreta para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

O abalo psicológico da vítima, para efeito de majoração da pena, deve estar comprovado nos autos por meios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, art. 59; Súmula 17/TJPA; Súmula 19/TJPA; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência adicional mencionada no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida r redimensionar a pena do apelante fixando-a em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento
de 10 (dez)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001161-67.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: MARIO HENRIQUE FILGUEIRAS BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIO HENRIQUE FILGUEIRAS BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou a sanção descrita nos Arts. 157,
caput,
do CP, à pena total de
04 (quatro)

anos
de reclusão e ao pagamento de
80 (oitenta)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 15425767 p. 1-2), que em 20/02/2017, por volta de 07h50min, o Apelante, subtraiu mediante grave ameaça um celular da vítima Karen Sthefanie Silva da Silva.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 15425903), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 22153088 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena com o afastamento da negatividade dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu conhecimento e improvimento (ID nº. 22710001 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo (ID nº. 23132395 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base com a neutralização dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(ID 93314308).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
considero neutro.

Os
motivos
determinantes do crime, sem dados específicos para uma avaliação.

As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido
prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da
res
f
urtiva
ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada a culpabilidade e consequências do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Por fim, com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas em razão das “consequências de ordem moral e psicológica”
serem suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada
.

O abalo psicológico sofrido pela vítima para justificar o aumento da pena base como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico aos ofendidos.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, as consequências do crime
devem ser consideradas neutras
, por não ultrapassar o tipo penal.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão e atenuou a pena em 01 (um) ano, contudo, em razão da Súmula nº 231 do STJ deixo de aplicá-la, razão pela qual mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão e

pagamento
de 10 (dez)
dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
não houve causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento
de 10 (dez)
dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento
de 10 (dez)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025